Tribunal: CARF
Processo: 12269.003774/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-11

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 45 DA LEI N 8.212/91. SUMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Consideram-se decaídos os créditos tributários lançados com base no artigo 45 da Lei n° 8.212/9l, que determinava o prazo decadencial de 10 anos para as contribuições previdenciárias, por ter sido este artigo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos da Súmula Vinculante n° 8, publicada no DOU em 20/06/2008.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. SALÁRIO INDIRETO. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. OCORRÊNCIA. SALÁRIO NORMAL. APLICAÇÃO ARTIGO 150, § 4o, DO CTN. SÚMULA CARF No 99. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05 (cinco) anos, nos termos dos dispositivos legais constantes do Código Tributário Nacional, tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91, pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos REs nos 556664, 559882 e 560626, oportunidade em que fora aprovada Súmula Vinculante no 08, disciplinando a matéria. In casu, aplicou-se o prazo decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, eis que restou comprovada a ocorrência de antecipação de pagamento, por tratar-se de salário indireto, tendo a contribuinte efetuado o recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração reconhecida (salário normal), na esteira da jurisprudência consolidada neste Colegiado, consagrada na Súmula CARF no 99.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES. EXCLUSÃO. DISCUSSÃO PROCESSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE REEXAME.
A discussão quanto à legalidade/regularidade da exclusão da empresa no regime de tributação do SIMPLES é levada a efeito em processo próprio, não cabendo o reexame da matéria nos autos de notificação fiscal e/ou auto de infração decorrente de referida decisão, sobretudo quando esta transitou em julgado, após o devido processo legal.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. IRRETROATIVIDADE. ATO DECLARATÓRIO.
O ato de exclusão do Simples possui natureza declaratória, que atesta que o contribuinte já não preenchia os requisitos de ingresso no regime desde data pretérita, surtindo efeito já no ano-calendário subsequente àquele em que foi constatado o excesso de receita, efeito esse que não guarda nenhuma relação com o princípio da irretroatividade, que se aplica a litígios envolvendo confrontos entre vigência da lei e data dos fatos.
AUXÍLIO-TRANSPORTE. PAGAMENTO EM PECÚNIA. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Os valores pagos a título de vale-transporte aos segurados empregados, mesmo que em pecúnia, não integram a base de cálculo das contribuições, haja vista a natureza indenizatória dessa verba.
VALORES CONCEDIDOS À TÍTULO DE ALIMENTAÇÃO IN NATURA. SEM REGISTRO NO PAT. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O auxílio-alimentação in natura não integra o salário de contribuição, por não possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador PAT.
In casu, o fiscal motivou a incidência da contribuição, única e exclusivamente, pelo motivo da empresa não ser inscrita no PAT.
ASSISTÊNCIA AOS EMPREGADOS NATUREZA SALARIAL NÃO DEMONSTRAÇÃO DA FORMA COMO O PAGAMENTO ERA REALIZADO.
Não tendo o recorrente durante o procedimento fiscal apresentado os documentos que comprovam a natureza do pagamento, devem ser apurados como fato geradores os pagamento feitos por liberalidade.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.003774/2009-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.476 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Recorrente
REDE SOS TURBO- COMERCIO E MANUTENCAO DE TURBOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 45 DA LEI N”
8.212/91. SUMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Consideram-se decaídos os créditos tributários lançados com base no artigo 45
da Lei n° 8.212/9l, que determinava o prazo decadencial de 10 anos para as
contribuições
previdenciárias,
por ter
sido
este
artigo
considerado
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos da Súmula
Vinculante n° 8, publicada no DOU em 20/06/2008.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. SALÁRIO INDIRETO. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO.
OCORRÊNCIA. SALÁRIO NORMAL. APLICAÇÃO ARTIGO 150, § 4o,
DO CTN. SÚMULA CARF No 99. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
O prazo decadencial para a constituição dos créditos previdenciários é de 05
(cinco) anos, nos termos dos dispositivos legais constantes do Código
Tributário Nacional, tendo em vista a declaração da inconstitucionalidade do
artigo 45 da Lei no 8.212/91, pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos dos
RE’s nos 556664, 559882 e 560626, oportunidade em que fora aprovada
Súmula Vinculante no 08, disciplinando a matéria. In casu, aplicou-se o prazo
decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, eis que restou comprovada
a ocorrência de antecipação de pagamento, por tratar-se de salário indireto,
tendo a contribuinte efetuado o recolhimento das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a remuneração reconhecida (salário normal), na esteira da
jurisprudência consolidada neste Colegiado, consagrada na Súmula CARF no
99.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.003774/2009-77
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.476 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003774/2009-77

REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES. EXCLUSÃO. DISCUSSÃO
PROCESSO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE REEXAME.
A discussão quanto à legalidade/regularidade da exclusão da empresa no
regime de tributação do SIMPLES é levada a efeito em processo próprio, não
cabendo o reexame da matéria nos autos de notificação fiscal e/ou auto de
infração decorrente de referida decisão, sobretudo quando esta transitou em
julgado, após o devido processo legal.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. IRRETROATIVIDADE. ATO
DECLARATÓRIO.
O ato de exclusão do Simples possui natureza declaratória, que atesta que o
contribuinte já não preenchia os requisitos de ingresso no regime desde data
pretérita, surtindo efeito já no ano-calendário subsequente àquele em que foi
constatado o excesso de receita, efeito esse que não guarda nenhuma relação
com o princípio da irretroatividade, que se aplica a litígios envolvendo
confrontos entre vigência da lei e data dos fatos.
AUXÍLIO-TRANSPORTE. PAGAMENTO EM PECÚNIA. NATUREZA
INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Os valores pagos a título de vale-transporte aos segurados empregados, mesmo
que em pecúnia, não integram a base de cálculo das contribuições, haja vista a
natureza indenizatória dessa verba.
VALORES CONCEDIDOS À TÍTULO DE ALIMENTAÇÃO IN NATURA.
SEM REGISTRO NO PAT. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
O auxílio-alimentação in natura não integra o salário de contribuição, por não
possuir natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de
Alimentação do Trabalhador PAT.
In casu, o fiscal motivou a incidência da contribuição, única e exclusivamente,
pelo motivo da empresa não ser inscrita no PAT.
ASSISTÊNCIA AOS EMPREGADOS NATUREZA SALARIAL NÃO
DEMONSTRAÇÃO
DA
FORMA
COMO
O
PAGAMENTO
ERA
REALIZADO.
Não tendo o recorrente durante o procedimento fiscal apresentado os
documentos que comprovam a natureza do pagamento, devem ser apurados
como fato geradores os pagamento feitos por liberalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para: a)reconhecer a
decadência até a competência 07/2004; e b) afastar os levantamentos referentes ao vale
transporte e alimentação.

Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.476 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003774/2009-77

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

Relatório
REDE SOS TURBO- COMERCIO E MANUTENCAO DE TURBOS LTDA,
contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em
referência, recorre a este Conselho da decisão da 6a Turma da DRJ em Porto Alegre/RS, Acórdão
no 10-34.058/2011, às e-fls. 261/275, que julgou procedente em parte o lançamento fiscal,
referente às contribuições sociais correspondentes a parte da empresa, inclusive aquela destinada
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – RAT, em relação ao período de
01/2004 a 12/2007, conforme Relatório Fiscal, às e-fls. 83/93, consubstanciados no DEBCAD n°
37.210.066-0.
De conformidade com o Relatório Fiscal, empresa acima identificada foi excluída
do SIMPLES Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas
e das Empresas de pequeno Porte, a partir da competência janeiro/2004, através do Ato
Declaratório Executivo DRF/POA n° 031 de 03/06/2009 e do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições Devidos Pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (SIMPLES NACIONAL), através do Ato Declaratório Executivo DRF/POA n°036 de
08/06/2009, a partir de 01/07/2007.
Os fatos geradores da obrigação previdenciária foi levantado com base na
remuneração dos segurados empregados e contribuintes individuais, lançados nas folhas de
pagamento, e nas seguintes contas contábeis: 31000 - Pro Labore; 31008 - Vale Transporte;
31009 - Vale Refeição; 31010 - Assistência a Empregados; e 31047 - Material Aplicado.
O presente Auto de infração compõe-se dos seguintes levantamentos para
identificar a s diversas situações encontradas na empresa:
- Levantamento L01 e Zl REFEIÇÃO NAO DECLARADO GFIP - 01/2004 a
09/2006 - Não declarado em GFIP parte patronal e RAT referente aos segurados empregados. A
parcela "in natura" recebida pelo empregado, sob a forma de alimentação pronta, integra o
salário-de-contribuição quando não existe adesão ao PAT. A multa foi agravada em 50% no
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.476 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003774/2009-77

levantamento Z1, uma vez que a empresa não atendeu a intimação fiscal (TIF 03), para
apresentação de planilha identificando os beneficiários do vale refeição.
- Levantamento L02 e Z2 VALE TRANSPORTE NAO DECLAR GFI - 01/2004
a 08/2006 - Não declarado em GFIP parte patronal e RAT referente aos segurados empregados.
Os salários-de-contribuição foram obtidos na conta contábil 31008 - VALE TRANSPORTE. Das
despesas com o vale transporte foi deduzido o valor da participação do segurado empregado,
lançados nessa mesma conta. Naqueles lançamentos em que não foi possível identificar, pelo
histórico, que o pagamento foi efetuado para pessoa jurídica, o vale transporte foi considerado
pago em moeda corrente, para os segurados empregados e não a entrega de vales transporte. A
empresa foi intimada a apresentar a documentação comprobatória e não à s exibiu. Portanto o
transporte foi fornecido em desconformidade com a legislação, uma vez que está vetado o
fornecimento do vale transporte em espécie.
- levantamento L03 e Z3 ASSISTÊNCIA EMPREGADO NAO GFI - 01/2004 a
12/2007 - Não declarado em GFIP parte patronal e RAT referente aos segurados empregados.
Remuneração dos segurados empregados não declaradas em GFIP, referente ao pagamento de
assistência a empregados conforme demonstrado na "Planilha 5 Salário de Contribuição dos
segurados empregados referente a assistência a empregados". Naqueles lançamentos em que não
foi possível identificar, pelo histórico, que o pagamento foi efetuado para pessoa jurídica, os
valores pagos a título de assistência a empregados, foram considerados como sendo pagos aos
segurados empregados A empresa foi intimada a apresentar a documentação comprobatória e
não à s exibiu. Os valores foram obtidos na conta contábil 31010 - ASSISTÊNCIA A
EMPREGADOS.
- Levantamento - L04 CONTRIB INDIVL NAO DECLAR GFI - 02/2004 a
09/2004 - Não declarado em GFIP parte patronal referente aos segurados contribuintes
individuais. Remuneração dos contribuintes individuais e não declaradas em GFIP , conforme
"Planilha 6 Salário de Contribuição dos segurados Contribuinte Individual". Os valores dos
serviços prestados pelos contribuintes individuais foi obtido na conta contábil 31047 -
MATERIAL APLICADO. A empresa foi intimada a apresentar a documentação comprobatória e
não à s exibiu, e portanto tais lançamentos foram considerados como sendo pagamentos a
beneficiários não identificados, na categoria de segurados contribuintes individuais.
- Levantamento L05 PRO LABORE NAO DECLAR GFIP - 03/2004 a 07/2005 -
Não declarado em GFIP parte patronal referente aos segurados contribuintes individuais (sócios
administradores), Remuneração dos contribuintes individuais (sócios administradores), e não
declaradas em GFIP, conforme "Planilha 7 Salário de Contribuição dos administradores (Pro
Labore) ". Os valores da retirada de Pró-labore foram obtidos na conta contábil 31000 - PRO
LABORE.
- Levantamento L06 e Z4 CONTRIB P LABORE NAO DECL GFIP - 01/2004 a
12/2007 - Não declarado em GFIP parte patronal referente aos segurados contribuintes
individuais (sócios administradores). Contribuições previdenciárias a cargo da empresa
incidentes sobre a Remuneração dos contribuintes individuais (sócios administradores), não
declaradas em GFIP, conforme "Planilha 7 Salário de Contribuição dos administradores (Pro
Labore) ". Cabe ressaltar que a s remunerações de Pró-labore foram declaradas em GFIP. Os
valores da retirada de Pró-labore foram obtidos na conta contábil 31000 - PRO LABORE "
- Levantamento L07 e Z5 FOL PAG NAO DECL GFIP - 03/2004 a 09/2007 -
Não declarado em GFIP parte patronal e RAT referente aos segurados empregados.
Remuneração dos segurados empregados, e não declaradas em GFIP, conforme demonstrado na
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.476 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003774/2009-77

"Planilha 1 Salário de Contribuição CONSOLIDADO dos segurados empregados da FOLHA
DE PAGAMENTO" e na "Planilha 2 Salário de Contribuição dos segurados empregados da
FOLHA DE PAGAMENTO" . Os salários-de-contribuição foram obtidos nas folhas de
pagamentos.
- Levantamento L08 e Z6 CONTR PATRONAL NAO DEC GFIP - 01/2004 a
13/2007 - Não declarado em GFIP parte patronal e RAT referente aos segurados empregados.
Contribuições previdenciárias a cargo da empresa incidentes sobre a Remuneração dos segurados
empregados, e não declaradas em GFIP, conforme demonstrado na "Planilha 1 Salário de
Contribuição CONSOLIDADO dos segurados empregados da FOLHA DE PAGAMENTO" e na
"Planilha 2 Salário de Contribuição dos segurados empregados da FOLHA DE PAGAMENTO" .
Os salários-de-contribuição foram obtidos nas folhas de pagamentos. Cabe ressaltar que as
remunerações foram declaradas em GFIP.
- Levantamento L09 13 SALÁRIO 2004 - 13/2004 - Não declarado em GFIP
parte patronal e RAT referente aos segurados empregados. Contribuições previdenciárias a cargo
da empresa, incidentes sobre o décimo terceiro salário de 2004 dos segurados empregados e não
declaradas em GFIP, conforme demonstrado na "Planilha 11 Salário de Contribuição do 13°
salário de 2004".
A contribuinte, regularmente intimada, apresentou impugnação, requerendo a
procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia de Julgamento em Porto Alegre/RS entendeu por bem
julgar procedente em parte o lançamento, apenas para excluir o crédito tributário relativo a
competência 01/2004 quando a empresa ainda era enquadrada no SIMPLES, conforme
relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 306/316, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da decisão de
piso:
Da inconformidade da Exclusão do Sistema SIMPLES
Desde 10/07/2001 é integrante do SIMPLES e a partir de 01/07/2007 do SIMPLES
NACIONAL. Em 03/06/2009 foi excluída do SIMPLES, com efeitos a partir de
01/2004, mediante Aio Declaratório Executivo DRF/POA n° 31 e, em 08/06/2009 do
SIMPLES NACIONAL, mediante Ato Declaratório Executivo DRF/POA n° 36, com
efeitos a partir de 01/07/2007, por não ter apresentado a movimentação bancária.
Aduz que a empresa está dentro do enquadramento legal que Ine perh.iírparticipar do
SIMPLES e SIMPLES NACIONAL e que o critério utilizado pela fiscalização para a
exclusão foi exclusivamente subjetivo e desproporcional. Ressalta que em nenhum
momento foi detectada a falta de regularidade de suas declarações enquanto empresa
integrante dos referidos sistemas. Sustenta que a movimentação bancária não é
documento de obrigação principal, mas sim acessória c que por ter apresentado todos os
demais documentos obrigatórios, não se pode concluir que houve a intenção de causar
embaraço à fiscalização.
Visando a sua manutenção no SIMPLES FEDERAL e NACIONAL discorre, ainda,
sobre os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, para dizer
que devem ser aplicados ao seu caso. Acrescenta que a sua exclusão provocará quebra
da empresa, e conseqüentemente a demissão de vários funcionários.
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.476 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003774/2009-77

Requer, ao final, o seu reenquadramento nos sistemas SIMPLES, a suspensão do
presente Auto de Infração até o trânsito em julgado do processo administrativo dc
exclusão, e que seja declarada a sua nulidade, pois os atos declaratórios executivos n°
031 e 036 não devem prosperar.
Dos Efeitos do Ato de Exclusão e da ilegalidade da retroalividade
Insurge-se, quanto aos efeitos do ato de exclusão, reclamando da retroatividade pois, no
caso em tela, não é possível aplicar a norma que dá efeitos retroativos à exclusão do
regime. Sustenta por sua vez, que o artigo 15, inciso II da Lei 9.317/96 determina que a
exclusão, nas hipóteses de que tratam os incisos III a XVIII do art. 9°, gera efeitos no
mês subsequente à ocorrência da situação excludente.
Afirma que as cobranças e multas aplicadas neste Auto de Infração não são válidas eis
que retroagiram em data pretérita à data de exclusão, o que é ilegal.
Das alegações com relação ao Lançamento
Opõe-se contra a cobrança feita sobre as rubricas pagas a título de vale transporte, vale
refeição, assistência médica e assistência a empregados, consideradas pela fiscalização
como In natura e alega ser totalmente equivocado o entendimento do fisco cm relação a
essas rubricas, pois considera que não são parcelas salariais, não possuindo natureza de
salários os benefícios concedidos por liberalidade aos empregados. Por terem natureza
indenizatória não estão sujeitas à tributação
Da alegação de prescrição
Caso não seja este o entendimento, o que admite apenas para argumentar alega que deve
ser declarada a prescrição dos créditos relativos às competências anteriores a
03/06/2005, eis que ultrapassados cinco anos da data do fato gerador. Cita a Súmula
Vinculante n° 08 do STF para ratificar o entendimento do prazo decadencial
qüinqüenal.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Após, regular processamento do feito, em 18 de março de 2014, foi proposta
resolução pela 1° Turma da 4° Câmara, por unanimidade dos votos do Colegiado, às e-fls
399/406, in verbis:
(...)
Todavia, ao contrario do que entendeu referido julgador e mesmo considerando terem
sido apresentados e rebatidos diversos argumentos em sede de recurso, entendo haver
uma questão prejudicial ao presente julgamento. À decisão da procedência ou não do
presente auto-de-infração está ligado à sorte da Representação Fiscal – Exclusão do
SIMPLES, Processos n. 12269.001984/200921 e 12269.002258/200925, considerando
que as contribuições aqui lançadas deram-se exclusivamente pela exclusão da empresa
do sistema SIMPLES.
Contudo, após pesquisas no sistema do CARF, não se identificou decisão final a
respeito das mesma, ou mesmo ter sido o processo distribuído.
Assim, para evitar decisões discordantes fazse imprescindível primeiro a análise da
Representação de Exclusão, para só então julgar-se a procedência da presente autuação
e de todas as suas correlatadas.
Dessa forma, entendo que o melhor encaminhamento é determinar o retorno do
processo à DRFB jurisdicionante, devendo os autos-de-infração ficarem sobrestados
aguardando o julgamento das do AI conexa(s). Tão logo o processo de Representação
Fiscal
–Exclusão
do
SIMPLES,
Processos
n.
12269.001984/200921
e
12269.002258/200925 sejam julgados no âmbito do CARF, devem os autos retornar ao
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.476 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003774/2009-77

CARF, com cópia das referidas decisões para que seja dado prosseguimento ao
julgamento.
CONCLUSÃO:
Voto pela CONVERSÃO do julgamento EM DILIGÊNCIA, devendo ser sobrestado
este auto-de-infração até o transito em julgado da Representação Fiscal – Exclusão do
SIMPLES, Processos n. 12269.001984/200921 e 12269.002258/200925.
Do resultado da diligência, antes de os autos retornarem a este Colegiado deve ser
conferida vistas ao recorrente, abrindose prazo normativo para manifestação.
Em resposta a diligência encimada, a autoridade preparadora juntou aos autos as
cópias dos acórdãos dos Processos relativos a Exclusão do Simples (e-fls. 418/466), bem como a
informação sobre o seu encerramento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

PRELIMINAR
DA NULIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A recorrente arguiu, em preliminar, a nulidade do lançamento, por violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, sob a argumentação de ausência do dispositivo
infringida.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que os lançamentos, corroborados pela decisão recorrida, apresentam-se
formalmente incensuráveis, devendo ser mantidos em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.476 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003774/2009-77

maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
dos anexos da autuação, especialmente o “Relatório Fiscal", além do "Discriminativo Analítico
de Débito", "Fundamentos Legais do Débito" e demais informações fiscais, não deixa margem
de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhe suportaram, ou melhor, os fatos
geradores das contribuições previdenciárias ora exigidas, não se cogitando na nulidade do
procedimento.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, a contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito da contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Dito isto, quanto ao argumento do desatendimento à norma previdenciária,
verifica-se claramente que a fiscalização observou, criteriosamente, as normas vigentes.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade.

PREJUDICIAL DE MÉRITO
DA DECADÊNCIA

A contribuinte alega que deve ser decretada a decadência de parte do lançamento
tendo em vista o prazo quinquenal insculpido no CTN.
O exame dessa matéria impõe sejam levadas a efeito algumas considerações,
senão vejamos.
O artigo 45, inciso I, da Lei no 8.212/91, estabelece prazo decadencial de 10 (dez)
anos para a apuração e constituição das contribuições previdenciárias, como segue:
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.476 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003774/2009-77

Art. 45 – O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se
após 10 (dez) anos contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído;
[...]
Por outro lado, o Código Tributário Nacional em seu artigo 173, caput, determina
que o prazo para se constituir crédito tributário é de 05 (cinco) anos, contados do exercício
seguinte àquele em que poderia ter sido lançado, in verbis:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
[...]
Com mais especificidade, o artigo 150, § 4o, do CTN, contempla a decadência
para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação, nos seguintes termos:
Art. 150 O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
O núcleo da questão reside exatamente nesses três artigos, ou seja, qual deles deve
prevalecer para as contribuições previdenciárias, tributos sujeitos ao lançamento por
homologação.
Ocorre que, após muitas discussões a respeito do tema, o Supremo Tribunal
Federal, em 11/06/2008, ao julgar os RE’s nos 556664, 559882 e 560626, por unanimidade de
votos, declarou a inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91, oportunidade em que
aprovou a Súmula Vinculante no 08, abaixo transcrita, rechaçando de uma vez por todas a
pretensão do Fisco:
Súmula no 08: São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei
1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência
de crédito tributário.
Registre-se, ainda, que na mesma Sessão Plenária, o STF achou por bem modular
os efeitos da declaração de inconstitucionalidade em comento, estabelecendo, em suma, que
somente não retroagem à data da edição da Lei em relação a pedido de restituição judicial ou
administrativo formulado posteriormente à 11/06/2008, concedendo, por conseguinte, efeito ex
tunc para os créditos pendentes de julgamentos e/ou que não tenham sido objeto de execução
fiscal.
Consoante se positiva da análise dos autos, a controvérsia a respeito do prazo
decadencial para as contribuições previdenciárias, após a aprovação/edição da Súmula
Vinculante no 08, passou a se limitar a aplicação dos artigos 150, § 4o, ou 173, inciso I, do
Código Tributário Nacional.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.476 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003774/2009-77

Indispensável ao deslinde da controvérsia, mister se faz elucidar, resumidamente,
as espécies de lançamento tributário que nosso ordenamento jurídico contempla, como segue.
Primeiramente destaca-se o lançamento de ofício ou direto, previsto no artigo
149 do CTN, onde o fisco toma a iniciativa de sua prática, por razões inerentes a natureza do
tributo ou quando o contribuinte deixa de cumprir suas obrigações legais. Já o lançamento por
declaração ou misto, contemplado no artigo 147 do mesmo Diploma Legal, é aquele em que o
contribuinte toma a iniciativa do procedimento, ofertando sua declaração tributária, colaborando
ativamente. Alfim, o lançamento por homologação, inscrito no artigo 150 do Códex Tributário,
em que o contribuinte presta as informações, calcula o tributo devido e promove o pagamento,
ficando sujeito a eventual homologação por parte das autoridades fazendárias.
Dessa forma, estando às contribuições previdenciárias sujeitas ao lançamento por
homologação, defende parte dos julgadores e doutrinadores que a decadência a ser aplicada seria
aquela constante do artigo 150, § 4o, do CTN, levando-se em consideração a natureza do tributo
atribuída por lei, independentemente da ocorrência de pagamento, entendimento compartilhado
por este conselheiro.
Ou seja, a regra para os tributos sujeitos ao lançamento por homologação é o
artigo 150, § 4o, do Código Tributário, o qual somente não prevalecerá nas hipóteses de
ocorrência de dolo, fraude ou conluio, o que ensejaria o deslocamento do prazo decadencial para
o artigo 173, inciso I, do mesmo Diploma Legal.
Não é demais lembrar que o lançamento por homologação não se caracteriza tão
somente pelo pagamento. Ao contrário, trata-se, em verdade, de um procedimento complexo,
constituído de vários atos independentes, culminando com o pagamento ou não.
Observe-se, pois, que a ausência de pagamento não desnatura o lançamento por
homologação, especialmente quando a sujeição dos tributos àquele lançamento é conferida por
lei. E, esta, em momento algum afirma que assim o é tão somente quando houver pagamento.
Não fosse assim, o que se diria quando o contribuinte apura prejuízos e não tem
nada a recolher, ou mesmo quando encontra-se beneficiado por isenções e/ou imunidades, onde,
em que pese haver o dever de elaborar declarações pertinentes, informando os fatos geradores
dos tributos dentre outras obrigações tributárias, deixa de promover o pagamento do tributo em
razão de uma benesse fiscal?
Cabe ao Fisco, porém, no decorrer do prazo de 05 (cinco) anos, contados do fato
gerador do tributo, nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN, proceder à análise das informações
prestadas pelo contribuinte homologando-as ou não, quando inexistir concordância. Neste último
caso, promover o lançamento de ofício da importância que imputar devida.
Aliás, como afirmado alhures, a regra nos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação é o prazo decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, o qual dispôs
expressamente os casos em que referido prazo deslocar-se-á para o artigo 173, inciso I, na
ocorrência de dolo, fraude ou simulação comprovados. Somente nessas hipóteses a legislação
específica contempla a aplicação de outro prazo decadencial, afastando-se a regra do artigo 150,
§ 4o. Como se constata, a toda evidência, a contagem do lapso temporal em comento independe
de pagamento.
Ou seja, comprovando-se que o contribuinte deixou efetuar o recolhimento dos
tributos devidos e/ou promover o auto-lançamento com dolo, utilizando-se de instrumentos
ardilosos (fraude e/ou simulação), o prazo decadencial será aquele inscrito no artigo 173, inciso
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.476 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003774/2009-77

I, do CTN. Afora essa situação, não se cogita na aplicação daquele dispositivo legal. É o que se
extrai da perfunctória leitura das normas legais que regulamentam o tema.
Por outro lado, alguns julgadores e doutrinadores entendem que somente aplicar-
se-ia o artigo 150, § 4o, do CTN quando comprovada a ocorrência de recolhimentos
relativamente ao fato gerador lançado, seja qual for o valor. Em outras palavras, a homologação
dependeria de antecipação de pagamento para se caracterizar, e a sua ausência daria ensejo ao
lançamento de ofício, com observância do prazo decadencial do artigo 173, inciso I.
Ressalta-se, ainda, o entendimento de outra parte dos juristas, suscitando que o
artigo 150, 4o, do Código Tributário Nacional, prevalecerá quando o contribuinte promover
qualquer ato tendente a apuração da base de cálculo do tributo devido, seja pelo pagamento,
escrituração contábil, declaração do imposto em documento próprio, etc. Melhor elucidando, o
contribuinte deverá adotar algum procedimento com o fito de apurar o tributo para que pudesse
se cogitar em “homologação”.
Afora posicionamento pessoal a propósito da matéria, por entender que as
contribuições previdenciárias devem observância ao prazo decadencial do artigo 150, § 4°, do
Códex Tributário, independentemente de antecipação de pagamento, salvo quando comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o certo é que a partir da alteração do Regimento Interno
do CARF (artigo 62-A), introduzida pela Portaria MF no 586/2010, os julgadores deste
Colegiado estão obrigados a “reproduzir” as decisões do STJ tomadas por recurso repetitivo,
razão pela qual deixaremos de abordar aludida discussão, mantendo o entendimento que a
aplicação do dispositivo legal retro depende da existência de recolhimentos do mesmo tributo no
período objeto do lançamento, na forma decidida por aquele Tribunal Superior nos autos do Resp
n° 973.733/SC, assim ementado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.476 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003774/2009-77

primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.
Na esteira desse raciocínio, uma vez delimitado pelo STJ e, bem assim, pelo
Regimento Interno do CARF que nos lançamentos por homologação a antecipação de pagamento
é indispensável à aplicação do instituto da decadência, nos cabe tão somente nos quedar a
aludida conclusão e constatar ou não a sua ocorrência.
Entrementes, a controvérsia em relação a referido tema encontra-se distante de
remansoso desfecho, se fixando agora em determinar o que pode ser considerado como
antecipação de pagamento das contribuições, sobretudo em face das diversas modalidades e/ou
procedimentos adotados por ocasião do lançamento fiscal.
Para afastar qualquer dúvida a esse respeito foi editada a Súmula CARF n° 99,
que assim dispõe:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.
Em suma, despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma vez que
a simples análise dos autos nos leva a concluir pela existência de antecipação de pagamento,
conforme depreende-se do Discriminativo Analítico de Débito – DAD, o qual colaciono, por
amostragem, algumas competências com créditos considerados (pagamentos), senão vejamos:

Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.476 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003774/2009-77

Corroborando as informações encimadas, colacionamos, também por amostragem,
trechos do RADA – Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados, vejamos:

Ademais, tratar-se de lançamento referente ao pagamento realizado a título de
“vale transporte”, “diferença salarial”, entre outros, portanto, CLARAMENTE (como o próprio
título já diz), diferença de contribuições, eis que a contribuinte promoveu o recolhimento das
contribuições incidentes sobre a remuneração reconhecida (salário normal), fato relevante para a
aplicação do instituto, nos termos da decisão do STJ acima ementada, a qual estamos obrigados a
observar.
Não sendo o bastante, houve recolhimento por parte da empresa da guia do
simples, o que, s.m.j., já caracteriza também recolhimento para fins de antecipação de pagamento
da parte patronal.
Neste diapasão, tendo a fiscalização constituído o crédito previdenciário em
31/08/2009 (AR – fl. 230) com a devida ciência da contribuinte, verifica-se que os fatos
geradores até à competência 07/2004, inclusive, encontram-se extintas pela decadência, nos
termos do art. 150, § 4°, do CTN.

MÉRITO
DA EXCLUSÃO DO SIMPLES
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.476 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003774/2009-77

Como já relatado, o presente auto de infração foi lavrado como consequência da
exclusão da contribuinte do Simples.
Em suas razões recursais pretende a contribuinte a reforma da decisão recorrida, a
qual manteve a exigência fiscal, suscitando basicamente questões relativas ao Ato da sua
exclusão do SIMPLES, notadamente quanto ao mérito da exclusão.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude, como passaremos a demonstrar.
Observe-se, que em nenhum momento a contribuinte manifestou inconformidade
contra o mérito da exigência fiscal propriamente dito, ou seja, os fatos geradores das
contribuições ora lançadas, se limitando a atacar a sua exclusão do SIMPLES e, bem assim, os
seus efeitos.
Aliás, procede o norte admitido pela contribuinte em sua defesa, uma vez que a
presente notificação fora lavrada justamente em decorrência de exclusão da empresa daquele
regime de tributação.
Entrementes, olvidou-se que aludida questão deve ser objeto de contestação
no foro específico, ou seja, em processo administrativo próprio, na forma que a legislação
de regência estabelece.
Conforme Ato Declaratório Executivo - ADE DRF/POA n° 031 de 03/06/2009,
fls. 62 do anexo I, o sujeito passivo deste Auto de Infração foi excluído do SIMPLES FEDERAL
em decorrência da prática reiterada de infração à legislação tributária, e de embaraço à
fiscalização, caracterizado pelo não fornecimento de informações sobre a movimentação
bancária (Incisos II e V, art. 14 da Lei 9.317/96 e incisos II e V, do artigo 23 da IN 608/2006),
com efeitos a partir de 01/01/2004, em conformidade com o art. 15, inciso V, da Lei 9.317/96 e
inciso VII do art. 24 da IN SRF n° 608/2006.
E, através do Ato Declaratório Executivo - ADE DRF/POA n° 025 de 08/06/2009,
fls. 63 do anexo I, foi excluída do SIMPLES NACIONAL, por não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária, e em decorrência de embaraço à fiscalização,
conforme disposto nos incisos II e VIII do art. 29 da Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, e
nos incisos II e VIII do art. 5o da Resolução CGSN n° 15, de 23/07/2007, com efeitos a partir de
01/07/2007, em conformidade com o disposto no parágrafo 1° do art. 29 da Lei Complementar
n° 123, de 2006.
Observando-se os processos administrativos n° 12269.001984/2009-21 e
12269.002258/2009-25, relativos às exclusões do Simples, transitaram em julgado no sentido
pela manutenção dos Atos de exclusão.
Na esteira desse entendimento, torna-se defeso a este Colegiado se manifestar
propósito da legalidade/regularidade na exclusão da notificada do SIMPLES, eis que essa
matéria deveria ser debatida e encontra-se consumada (contra a recorrente) em processo
administrativo próprio, impondo seja contemplada a presente demanda com esteio na decisão
exarada nos autos do processo específico do SIMPLES.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.476 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003774/2009-77

Dessa forma, uma vez inconteste a condição da contribuinte à época da ocorrência
dos fatos geradores, de empresa não optante pelo SIMPLES, sequer merece analisar as demais
alegações suscitadas pela autuada.
Ademais, acerca da retroatividade dos efeitos do Ato Declaratório Executivo,
destaco que, os arts. 31 e 32 da Lei Complementar n° 123/2006 , vigente à época dos fatos e que
disciplinava o regime de tributação Simples, definiam o marco temporal dos efeitos da exclusão
da seguinte forma:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
I - na hipótese do inciso I do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir de 1ode
janeiro do ano-calendário subseqüente, ressalvado o disposto no § 4odeste artigo;
II - na hipótese do inciso II do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a partir do mês
seguinte da ocorrência da situação impeditiva;
III - na hipótese do inciso III do caputdo art. 30 desta Lei Complementar:
a) desde o início das atividades;
b) a partir de 1o de janeiro do ano-calendário subsequente, na hipótese de não ter
ultrapassado em mais de 20% (vinte por cento) o limite proporcional de que trata o§ 10
do art. 3o;
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
V - na hipótese do inciso IV do caput do art. 30:
a) a partir do mês subsequente à ultrapassagem em mais de 20% (vinte por cento) do
limite de receita bruta previsto no inciso II do art. 3o;
b) a partir de 1ode janeiro do ano-calendário subsequente, na hipótese de não ter
ultrapassado em mais de 20% (vinte por cento) o limite de receita bruta previsto no
inciso II do art. 3o.
§ 1oNa hipótese prevista no inciso III do caput do art. 30 desta Lei Complementar, a
microempresa ou empresa de pequeno porte não poderá optar, no ano-calendário
subseqüente ao do início de atividades, pelo Simples Nacional.
§ 2oNa hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
§ 3o O CGSN regulamentará os procedimentos relativos ao impedimento de recolher o
ICMS e o ISS na forma do Simples Nacional, em face da ultrapassagem dos limites
estabelecidos na forma dos incisos I ou II do art. 19 e do art. 20.
§ 4oNo caso de a microempresa ou a empresa de pequeno porte ser excluída do Simples
Nacional no mês de janeiro, na hipótese do inciso I do caput do art. 30 desta Lei
Complementar, os efeitos da exclusão dar-se-ão nesse mesmo ano.
§ 5oNa hipótese do inciso II do caput deste artigo, uma vez que o motivo da exclusão
deixe de existir, havendo a exclusão retroativa de ofício no caso do inciso I do caput do
art. 29 desta Lei Complementar, o efeito desta dar-se-á a partir do mês seguinte ao da
ocorrência da situação impeditiva, limitado, porém, ao último dia do ano-calendário em
que a referida situação deixou de existir.
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.476 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003774/2009-77

Assim, um dos efeitos imediatos da exclusão do Simples Federal é a tributação
pelas regras aplicáveis às empresas em geral, por força de expressa disposição legal, sendo que a
decisão que exclui a empresa do Programa Simples Nacional, apenas tem o condão de formalizar
uma situação que já ocorrera de fato, tendo, assim, efeitos meramente declaratórios. Em outras
palavras, a exclusão do sujeito passivo da sistemática do SIMPLES, com efeitos retroativos,
implica em apuração das contribuições de terceiros sobre a remuneração paga, devida ou
creditada aos segurados empregados com base na legislação de regência.
E ainda que assim não o fosse, a retroatividade dos efeitos do ato de exclusão da
empresa do Simples Federal é determinada pela legislação tributária e seu eventual afastamento
por suposta ofensa ao Princípio da Irretroatividade da Lei Tributária é matéria que foge à
competência material do Processo Administrativo Fiscal.
Não sendo o bastante, resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu
ensejo ao presente lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza
indeclinável para o Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade
administrativa do lançamento, que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo
único do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
Em face do exposto, improcedente é o pedido.

DAS RUBRICAS

Quanto ao mérito, observa-se que o recorrente resumiu-se a argumentar que todos
os pagamentos feitos por ele, com liberalidade não constituem fato gerador de contribuições face
a sua natureza indenizatória, senão vejamos
Ocorre que totalmente equivocado o entendimento do fisco, eis que não são parcelas
salariais e não possuem natureza de salários os benefícios concedidos por liberalidade
aos empregados. O fornecimento de vale transporte, vale refeição, assistência médica e
assistência a empregados não possuem natureza salarial e sim indenizatória e como tal
não está sujeita a tributação.
Embora, não tenha o recorrente questionado pontualmente cada um dos
levantamentos, podemos apreciá-los de forma individualizada, conforme dividido pelo auditor
fiscal.

VALE TRANSPORTE

Depreende-se do Relatório Fiscal que o Vale Transporte somente não integra o
salário contribuição quando pago na forma da legislação, Lei 7.418/85 e Decreto n° 95.247/1987,
entendendo que em razão dos pagamentos terem sido efetuados em espécie, devem ser
considerados como salário-de-contribuição.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-010.476 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003774/2009-77

Sem razão a auditoria fiscal!
Ocorre que a exigência das contribuições sociais sobre os valores pagos a título de
vale transporte não deve prevalecer. Isso porque não possuem natureza remuneratória e não
integram o salário de contribuição.
Trata-se de matéria pacificada no Supremo Tribunal Federal, que, em sua
composição plenária firmou entendimento no sentido de que não incide da contribuição
previdenciária sobre as verbas referentes a auxílio-transporte, mesmo que pagas em pecúnia,
tendo em vista a sua natureza indenizatória (RE 478.410/SP).
Ademais, a discussão acerca de eventual natureza salarial do vale transporte pago
em dinheiro encontra-se definitivamente solucionada por ocasião da publicação da Súmula
CARF n° 89, in verbis:
Súmula CARF no 89: A contribuição social previdenciária não incide sobre valores
pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.
Destarte, cabe decotar do lançamento fiscal os valores relativos aos levantamentos
“L02 e Z2 – VALE TRANSPORTE NÃO DECLAR GFI”.

ALIMENTAÇÃO – SEM INSCRIÇÃO NO PAT

A Fiscalização considerou que os valores despendidos para o fornecimento de
alimentação aos empregados deveriam compor a base de cálculo das contribuições sociais
previdenciárias, considerando que a contribuinte não comprovou ter sua inscrição no Programa
de Alimentação – PAT no período autuado.
Afora a vasta discussão a propósito da matéria, deixaremos de abordar a
legislação de regência ou mesmo adentrar a questão da natureza/conceituação de aludida verba,
uma vez que o Superior Tribunal de Justiça vem, reiteradamente, afastando qualquer dúvida
quanto ao tema, reconhecendo a sua natureza indenizatória, conquanto que concedido in
natura, independentemente da inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador –
PAT, na linha da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho.
Aliás, com arrimo na jurisprudência uníssona no âmbito do STJ, a própria
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional se manifestou no sentido da não incidência de
contribuições previdenciárias sobre o auxílio alimentação fornecido in natura, ainda que não
comprovada à inscrição no PAT, em vista da evidente natureza indenizatória de referida verba,
pacificada no âmbito do Judiciário. É o que se extrai do Parecer PGFN/CRJ/N° 2117/2011, com
vistas a subsidiar emissão de Ato Declaratório da PGFN, assim ementado:
Tributário. Contribuição previdenciária. Auxílio-alimentação in natura. Não incidência.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei no
10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997.
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor
recursos e a desistir dos já interpostos.
Na mesma linha de raciocínio, acolhendo o Parecer encimado, fora publicado Ato
Declaratório n° 03/2011, da lavra da ilustre Procuradora Geral da Fazenda Nacional,
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-010.476 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003774/2009-77

dispensando a apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, contemplando a discussão quanto à incidência de contribuições
previdenciárias sobre o auxílio alimentação concedido in natura.
Na esteira da jurisprudência uníssona dos Tribunais Superiores, uma vez
reconhecida à natureza indenizatória do Auxílio Alimentação concedida in natura, inclusive
com reconhecimento formal da falta de interesse de agir da Procuradoria da Fazenda Nacional
(sujeito ativo da relação tributária) nos casos que contemplem referida questão, não se pode
cogitar na incidência de contribuições previdenciárias sobre tais verbas, independentemente da
inscrição no PAT.
Na hipótese dos autos, a auditoria fiscal motivou o lançamento única e
exclusivamente na falta de inscrição no PAT, ou seja, em momento algum indicou que a
alimentação não fornecida in natura, pelo contrário, atestou que fora fornecida deste modo,
senão vejamos:
A parcela "in natura" recebida pelo empregado, sob a forma de alimentação pronta,
integra o salário-de-contribuição quando não existe adesão ao PAT (Programa de
Alimentação ao Trabalhador), instituído pela Lei n2 6.321 de 1976.
A Empresa não comprova estar inscrita no PAT, no período de 01/2004 até 12/2007,
Em consulta ao sítio do Ministério do Trabalho e Emprego, na internet
(http://www.mte.gov.br/J verificamos que a empresa efetuou a adesão ao PAT
em19/09/2006. Portanto somente a partir d e s s a data a empresa participa do Programa
de Alimentação ao Trabalhador (PAT).
Dito isto, por escapar ao litigio, trata-se o lançamento como sendo
alimentação in natura.
Sendo assim, estando o fornecimento de alimentação se enquadrando
perfeitamente no permissivo legal (artigo 28, § 9o, da Lei no 8.212/91), o qual contempla o
benefício da não incidência de contribuições previdenciárias, deve ser excluído do lançamento
o levantamento “L01 e Z1 – REFEIÇÃO NÃO DECLARADO EM GFIP”.

DA ASSISTÊNCIA AO EMPREGADOS

Quanto a essa rubrica, requereu o auditor os documentos para identificar os
pagamentos descritos nas contas 31010 – ASSISTÊNCIA A EMPREGADOS, contudo, a
contribuinte não os apresentou durante o procedimento fiscal, nem mesmo trouxe qualquer novo
argumento, resumindo-se a dizer que se tratavam de verbas indenizatórias.
Na verdade fica até difícil saber que tipo de assistência era prestado, para que se
pudesse enquadra-la em uma das exclusões do art. 28, § 9 da lei 8212/91, já que a empresa não
apresentou as informações solicitadas.
Ao contrário do que entende a recorrente para que os benefícios concedidos aos
empregados não constituam salário de contribuição devem constar do rol de exclusão do art. 28,
§ 9 da lei 8212/91, ou não constituírem efetivamente remuneração ao empregado.
O conceito de remuneração, descrito no art. 457 da CLT, deve ser analisado em
sua acepção mais ampla, ou seja, correspondendo ao gênero, do qual são espécies principais os
termos salários, ordenados, vencimentos etc.
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-010.476 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003774/2009-77

Art. 457. Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos os efeitos legais,
além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do
serviço, as gorjetas que receber.
§ 1o Integram o salário não só a importância fixa estipulada, como também as
comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para viagens e abonos pagos
pelo empregador.
(Súmulas nos 84, 101 e 226 do TST.)
§ 2o Não se incluem nos salários as ajudas de custo, assim como as diárias para viagem
que não excedam de cinqüenta por cento do salário percebido pelo empregado.
§ 3o Considera-se gorjeta não só a importância espontaneamente dada pelo cliente ao
empregado, como também aquela que for cobrada pela empresa ao cliente, como
adicional nas contas, a qualquer título, e destinada a distribuição aos empregados.
Art. 458. Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os
efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações in natura que a
empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado.
Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.
Da mesma forma, o conceito de salário de contribuição abarca todos os
pagamentos feitos aos empregados, conforme previsto no art. 28 da Lei n ° 8.212/1991. Para o
segurado empregado entende-se por salário-de-contribuição:
Art.28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados
a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a
sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10/12/97)
(grifo nosso)
A recorrente efetuou pagamento suplementar (na forma de assistência), não tendo
demonstrado que referido pagamento, por exemplo corresponderia a assistência médica,
fornecida a todos os empregados (uma das possibilidades de exclusão). Alegar que o pagamento
era mera liberalidade, apenas confirma a intenção de remunerar indiretamente o empregado e
contribuinte individual, ratificando a conclusão a que chegou o auditor.
Ao apresentar um recuso genérico, sem enfrentar pontualmente os termos do
lançamento, bem como não ter apresentado os documentos que comprovariam suas alegações, o
lançamento deve ser mantido nos termos em que se encontra.
Quanto aos demais levantamentos, acerca da contribuição dos contribuintes
individuais, ressalte-se que não apresentou o recorrente qualquer argumento para desconstituir o
lançamento, razão pela qual devem ser mantidos, assim, como ocorreu em relação aos valores
pagos aos segurados empregados.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, estando o Auto de Infração sub examine consonância parcial
com os dispositivos legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-010.476 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12269.003774/2009-77

DO RECURSO VOLUNTÁRIO para rejeitar a preliminar, reconhecer a decadência dos fatos
geradores até a competência 07/2004 e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para
afastar os levantamentos referentes ao vale transporte e alimentação, pelas razões de fato e de
direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 507
DF CARF MF
Original